Tribunal: TJDFT
Processo: 0709466-81.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO. DEVEDOR FIDUCIANTE. PERMANÊNCIA NO IMÓVEL. ALEGADA NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES. FATO SEM CORRESPONDÊNCIA COM AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA. ABATIMENTO COM VALOR DOS MÓVEIS DEIXADOS NO BEM. INOVAÇÃO RECURSAL. ABATIMENTO NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo segundo réu em face da sentença que o condenou ao pagamento da quantia de R$ 24.965,64 (vinte e quatro mil novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), valor correspondente à soma da taxa de ocupação, IPTU e taxas condominiais de imóvel arrematado pelo recorrido em leilão promovido pelo credor fiduciário após o inadimplemento contratual da parte recorrente, devedor fiduciante, que permaneceu no imóvel. Em síntese, alega cerceamento de defesa, porque ambas as partes pugnaram pela produção de prova oral, que não foi ouvida. No mérito, alega que o recorrido agiu com deslealdade ao propor a ação, a despeito das negociações que estavam sendo realizadas extrajudicialmente. Argumenta que deveria ser abatido do montante devido o valor dos móveis deixados no imóvel pelo recorrente.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão DA gratuidade de justiça (ID 14032569). Contrarrazões apresentadas (ID 14032594).

III. Não obstante as razões agitadas na impugnação à gratuidade de justiça, os documentos apresentados (IDs 14032570- 14032579) e a própria situação versada nos autos, da qual se depreende que o recorrente perdeu o imóvel em que residia por não conseguir pagar as prestações do financiamento imobiliário, denotam que este não se encontra em condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Desse modo, rejeita-se a impugnação, deferindo-se a gratuidade pleiteada.

IV. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa. Na audiência de conciliação as partes foram intimadas a apresentar rol de testemunhas e justificar a necessidade da prova oral pleiteada (ID 14032556). Em seguida, a parte recorrente peticionou (ID 14032565) e não arrolou as testemunhas, nem justificou a necessidade da prova oral. Conclui-se, assim, que desistiu da prova oral. Ademais, sabe-se que o juiz é o destinatário das provas e, de fato, o desate das questões controvertidas no presente feito não demandava a necessidade de prova oral. Portanto, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

V. Quanto à alegação de que haveria negociação em curso entre as partes, ficou demonstrado nos autos que não houve avanço nesse sentido. Nesse particular, o áudio coligido sob o ID 14032583 demonstra que o recorrente propôs um prazo de 60 dias para desocupação, tendo o recorrido apresentado os motivos pelos quais não poderia esperar por tão largo lapso temporal.

VI. Também não há que se falar em abatimento da dívida em razão dos móveis deixados no apartamento, a uma porque se trata de inovação recursal, a duas porque não há nenhuma prova quanto à existência, estado e valor dos referidos móveis.

VII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.